Tribunal: TJPA
Processo: 0814898-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814898-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO MACHADO COELHO

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que manteve decisão de reintegração de posse do imóvel em favor da Embargada, sem condicioná-la à prévia indenização por benfeitorias. A Embargante alega omissão e obscuridade quanto à aplicação dos artigos 1.219 do Código Civil e 34 da Lei nº 6.766/79, bem como requer o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não enfrentar a tese de direito à retenção por benfeitorias; e (ii) avaliar se os embargos possuem caráter meramente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou a questão da retenção por benfeitorias e concluiu que a Embargante não formulou o pedido na fase de conhecimento nem impugnou a sentença nesse ponto, o que ensejou a preclusão da matéria e a incidência da coisa julgada.

Os Embargos de Declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações da parte, mas apenas aquelas necessárias à resolução da lide, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da manifesta tentativa de rediscutir matéria já decidida, os embargos possuem caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A preclusão impede a rediscussão de matéria não oportunamente suscitada na fase de conhecimento.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A interposição de Embargos de Declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, EDcl no AI nº 00100506320248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 17.09.2024; TJ-PR, EDcl no AI nº 0005614-02.2019.8.16.0130, Rel. Juiz Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, j. 11.02.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO COELHO contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0814898-81.2024.8.14.0000, no qual restou mantida a decisão de reintegração de posse do imóvel em favor da Embargada, sem a condicionante de prévia indenização por benfeitorias.

A Embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade na decisão embargada, alegando que o acórdão deixou de considerar dispositivos legais e constitucionais pertinentes ao direito de retenção por benfeitorias, conforme previsão nos artigos 1.219 do Código Civil e 34 da Lei n.º 6.766/79. Além disso, requer o prequestionamento da matéria para fins recursais perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, a Embargada argumenta que o recurso tem caráter meramente protelatório, pois a matéria já foi amplamente discutida e decidida nos autos, configurando-se a coisa julgada. Afirma, ainda, que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada e que os embargos devem ser rejeitados, com a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, observo que os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia cinge-se à alegação da Embargante de que a decisão embargada teria incorrido em omissão e obscuridade ao não considerar a aplicabilidade dos artigos 1.219 do Código Civil e 34 da Lei n.º 6.766/79, bem como ao não enfrentar a tese de direito à indenização das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide.

No entanto, não assiste razão à Embargante. O acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa ao pedido de retenção por benfeitorias, concluindo que a Embargante não formulou tal pleito na fase de conhecimento nem impugnou a sentença nesse ponto, razão pela qual a matéria encontra-se preclusa e atingida pela coisa julgada

.

Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, verifica-se que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser suprida, pois o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia

.

Quanto ao prequestionamento, frisa-se que este Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações da parte, mas apenas aquelas necessárias à resolução da lide, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não se pode utilizar os embargos como via transversa para reformar o julgado, quando o recurso adequado seria o Especial ou Extraordinário
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. A função dos embargos de declaração é esclarecer ou integrar a decisão, corrigindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1 .022 do CPC. Não há omissão quando o acórdão já aborda os requisitos para concessão de tutela de urgência sem necessidade de contracautela, mesmo diante do Tema 902 do STJ. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito das questões já decididas, conforme reiterada jurisprudência do STJ. Em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplica-se à parte embargante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

(TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 00100506320248040000 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO. INEXISTENTE O VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO DE DEMANDA DEVIDAMENTE APRECIADA E DECIDIDA POR ESTE COLEGIADO. ACLARATÓRIOS QUE NÃO SERVEM PARA AJUSTAR O ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR ÀS TESES SUSTENTADAS PELA EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA QUE SE MOSTRA INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 7ª C. Cível - 0005614-02.2019.8 .16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 11 .02.2022)

(TJ-PR - ED: 00056140220198160130 Paranavaí 0005614-02.2019.8 .16.0130 (Acórdão), Relator.: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 11/02/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2022)

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
rejeitar os embargos de declaração
, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, aplicando-se à Embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente protelatório
.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 01/04/2025